Tribunal: TJMT
Processo: 1005307-32.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005307-32.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Ausência de Fundamentação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALAM DIAS RODRIGUES - CPF: 040.819.741-28 (ADVOGADO), GABRIEL MARCOS FARIAS ORTIZ DA SILVA - CPF: 062.092.491-83 (PACIENTE), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ALAM DIAS RODRIGUES - CPF: 040.819.741-28 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE – IMPROCEDÊNCIA –

ÉDITO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO
–
CONSTRIÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E, PRINCIPALMENTE, PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA
– IDENTIFICADOS PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – GRAVIDADE DA CONDUTA QUE EXTRAPOLA AQUELA ÍNSITA AOS TIPOS PENAIS IMPUTADOS – APREENDIDA
CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE ENTORPECENTES
– INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS SEVERAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

Uma vez evidenciada no decreto de prisão preventiva a gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente, evidenciada pela elevada quantidade de entorpecentes apreendida, transportada entre Estados da federação, tem-se por devidamente motivada a custódia e satisfeito o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.

IMPETRANTE:

ALAM DIAS RODRIGUES

PACIENTE:

GABRIEL MARCOS FARIAS ORTIZ DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT,
que decretou a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos n.º 1006198-44.2023.8.11.0003 (PJe), em razão da suposta prática das condutas ilícitas descritas nos artigos 33, 35, 40, incisos V e VI, todos da Lei 11.343/2006.

De proêmio, o causídico sustenta que
a decisão segregatícia carece de fundamentação idônea
, em evidente
violação ao que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF/88
. Seguindo, argumenta que não é possível evidenciar no caso o risco concreto à ordem pública a tornar imperiosa a prisão preventiva, tão pouco o
periculum libertatis
e nessa esteira, aponta a
ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP
, destacando, por outro lado,
predicados pessoais abonatórios
do paciente.

Por tudo o que expõe, requer a concessão
in limine

da ordem, a fim de que o paciente seja imediatamente colocado em liberdade, expedindo-se o competente alvará de soltura; ao que agrega pedido subsidiário de substituição do ergástulo pelas medidas cautelares diversas da prisão.
No mérito
, pugnam pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

A ação de dignidade constitucional veio munida com a documentação eletrônica disponível do ID 161817655 ao ID 158016151, e ID 161817662.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
(ID 162257162) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram colacionadas aos autos sob o ID 162492684.

Em seu parecer, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (ID 163987172).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO – MÉRITO:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai do caderno processual eletrônico e das informações prestadas pela d. autoridade inquinada de coatora, ambas confrontadas com os dados disponíveis nos sistemas informatizados desta eg. Corte de Justiça;

que,
GABRIEL MARCOS FARIAS ORTIZ DA SILVA
foi preso em flagrante delito no dia 16/03/2023 por transportar, em tese, entre Estados da Federação, 13 (treze) tabletes de substância análoga à maconha, pesando 6,82 kg (seis quilogramas e oitocentos e vinte gramas) e 44 (quarenta e quatro) unidades de cigarros eletrônicos
.

Ao que se extrai da prova pré-constituída, no dia 16 de março de 2022, por volta das 18h58min, uma equipe da Policia Rodoviária Federal realizava policiamento no km 119.0 da BR 163, no município de Rondonópolis/MT, quando foi dada ordem de parada ao veículo Volvo/Mpolo Paradiso, cor cinza e placa NEB1035, da empresa EUCATUR que fazia linha Cascavel/PR x Rio Branco/AC.

Durante a entrevista dos passageiros, aqueles que se acomodavam nas poltronas nº 35 e 36, respectivamente,
GABRIEL MARCOS FARIAS ORTIZ DA SILVA
e
Pamela Evelin Lourenco Lemes
, teriam demonstrado nervosismo, com as mãos trêmulas, ao entregar os documentos pessoais para consultas em sistemas informatizados.

Ao serem questionados sobre o motivo da viagem, ambos disseram que estavam indo de Campo Grande/MS para Cáceres/MT para comemorar o aniversário da mãe de
GABRIEL
, a qual, de acordo com os entrevistados, teria feito aniversário dia 06 de março.

Entretanto, durante as consultas dos abordados, descobriu-se que a mãe do paciente, a senhora
Suellen Aparecida Ferreira Farias
, na verdade é nascida no dia 23/09/1986, fato que teria levantado fundada suspeita sobre as reais intenções dos abordados. Por isso, a equipe realizou busca nas bagagens de
GABRIEL
e
Pamela
, momento em que foram encontrados 13 tabletes de substância análoga à maconha e 44 unidades de Dispositivo Eletrônico para Fumar - DEF (Cigarro eletrônico).

Diante de tais fatos, o favorecido nessa ordem foi preso em flagrante delito e, em sede de audiência de custódia, realizada na data de 17/03/2023, o Juízo Plantonista converteu em preventiva a prisão flagrancial do paciente.

Após, os autos foram remetidos ao Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que procedeu a reanálise da prisão do paciente, mantendo a decisão proferida pelo Juízo Plantonista.

Circunstanciados os fatos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do alegado constrangimento ilegal:

Do acurado exame do caderno processual eletrônico, notadamente do decreto constritivo (ID 112696649), verifica-se que a medida segregatícia imposta ao beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que as condutas ilícitas que lhe estão sendo imputadas são dolosas e apenadas com reclusão, cujas penas máximas abstratamente previstas
ultrapassam

04 (quatro) anos
.

No que pertine ao
fumus comissi delicti
, a d. autoridade inquinada de coatora esclareceu, na decisão em que reavaliou o decreto proferido pelo Juiz Plantonista, estar estampado nos documentos que compõem o caderno administrativo, e consubstanciam-se, em especial, na
expressiva quantidade de droga apreendida
na posse do increpado
(6,82 kg de maconha
fracionados em
13 tabletes
).

Nesse ponto, aliás, há de se ressaltar que
tanto para a decretação, quanto para a manutenção da prisão preventiva são necessários apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige o revolvimento do acervo probatório, de todo incompatível com a estreita via eleita (
vide
:
Enunciado Orientativo n.º 42
da TCCR/TJMT. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Lado outro, quanto ao
periculum libertatis
, depreende-se das razões de decidir que a d. autoridade impetrada impôs a medida de exceção como forma de
garantir a escorreita aplicação da lei penal
e, principalmente, para
acautelar a

ordem pública
, diante maior gravidade e reprovabilidade da conduta perpetrada, evidenciadas pelo fato de
GABRIEL
não possuir qualquer vínculo com a comarca onde foi preso em flagrante e do
modus operandi
do delito, já que a droga estava sendo transportada em ônibus que fazia o itinerário interestadual [Cascavel/PR x Rio Branco/AC], o que evidencia maior risco de que, em liberdade, não seja o autuado encontrado.

A propósito, cumpre esclarecer que a
apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes
, tal como ocorreu na hipótese em voga, denota a aparente
periculosidade social do suspeito
e a
elevada potencialidade lesiva do evento criminoso
, visto que os narcóticos capturados durante o flagrante poderiam atingir muitos usuários acaso fossem comercializados, o que além de evidenciar a possível dedicação do agente ao tráfico de drogas, sugere que não se trata de mero traficante ocasional.

Nesse sentido, há muito a jurisprudência pátria já consolidou o entendimento de que a
diversidade, quantidade e natureza altamente nociva das drogas apreendidas
evidenciam a
gravidade concreta
da conduta ilícita perpetrada e justificam a prisão preventiva. É o que se extrai dos seguintes precedentes,
verbis
:

“
Consoante pacífico entendimento desta Corte, a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva.
”

(HC 549.231/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 27/02/2020) (grifei).

“
As circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade
”
(HC 553.584/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020). Destaquei.

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada nessa e. Corte de Justiça, materializada no
Enunciado Orientativo n.º 25
da TCCR/TJMT:

“
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”
(Incidente De Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Fosse pouco, o d. Juiz Plantonista ressaltou [considerações que foram depois reavaliados e mantidos pelo magistrado singular] que, muito embora o paciente seja tecnicamente primário, a medida segregatícia imposta seria necessária, também, como forma de
evitar a reiteração delitiva
.

Ressaltou, nesse aspecto, que eventual decisão que concede liberdade ao paciente, mesmo diante da materialidade e indícios de autoria,
passaria a imperar a insegurança e a sensação de ausência de justiça. Mesmo porque, o crime supostamente praticado é equiparado ao hediondo, é necessário também a sua segregação ao cárcere para que haja, com a máxima urgência, a investigação com o objetivo de elucidação real dos fatos
. (sic – ID 112696642, pág. 28)

Logo, diante de tais argumentos, concluo que o pronunciamento judicial proferido em primeira instância está idoneamente fundamentado, porquanto lastreado em fatos e elementos concretos contidos nos autos que bem revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a salvaguarda da segurança pública e garantia da aplicação da lei penal, dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

Portanto, estando satisfeitos os requisitos normativos, previstos no art. 312 e no art. 313 do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
,
não encontro motivos aptos a respaldar a substituição da clausura por restrições menos gravosas (art. 319 do CPP)
, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para proteger o corpo social do risco que a liberdade do increpado representa, mesmo porque
a substituição almejada encontra óbice no fato de que o paciente se encontra enclausurado cautelarmente a
bem da ordem pública
, o que, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP, impossibilita a aplicação das cautelares não prisionais.

Veja-se o teor do aludido dispositivo legal:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
(negritei).

Logo, diante do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar; valendo, nesse aspecto, lançar mão dos ensinamentos do Desembargador Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

E como bem preconiza o art. 282, §6º, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, de modo que
os predicativos pessoais abonatórios eventualmente ostentados pelo sujeito, isoladamente considerados, não tem o condão de conceder-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada
,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015.

Desta feita, não há como acolher as teses defensivas de que o édito segregatício carece de motivação idônea, tampouco de que inexistem os requisitos normativos da prisão preventiva insculpidos nos arts. 312 e 313 do CPP, o que me leva a concluir pela impossibilidade de revogação do
carcer ad custodiam
ou por sua substituição pelas providências cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

2.

Conclusão:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
GABRIEL MARCOS FARIAS ORTIZ DA SILVA
,
mantendo seu encarceramento provisório tal como decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023